Tribunal: TJSP
Processo: 1001984-85.2017.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Pretensão do autor de reforma parcial da r. sentença para também que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais, decorrentes de vazamento na rede pública de abastecimento de água, que causou infiltrações e rachaduras em seu imóvel. Cabimento. 2. Falha na manutenção do sistema de águas da ré que avariou o imóvel do autor

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Pretensão do autor de reforma parcial da r. sentença para também que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais, decorrentes de vazamento na rede pública de abastecimento de água, que causou infiltrações e rachaduras em seu imóvel. Cabimento. 2. Falha na manutenção do sistema de águas da ré que avariou o imóvel do autor em dezembro de 2016. Desde então pende a reparação dos danos, não obstante a tentativa do requerente de solucionar o litígio na esfera administrativa. Dano moral configurado. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.